Tribunal: TJMT
Processo: 1017679-81.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017679-81.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IOLANDA ALVES DIAS - CPF: 294.790.701-97 (EMBARGANTE), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL (EMBARGADO), CLODOALDO APARECIDO GONÇALVES DE QUEIROZ (EMBARGADO), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SEGUNDA SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 31/08/2023 A 06/09/2023, À UNANIMIDAE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGADA A ORDEM – ACÓRDÃO UNÂNIME – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS – PREVALÊNCIA DO ATO PROFERIDO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

3. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”
, opostos por IOLANDA ALVES DIAS,

contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA”
n.º 1017679-81.2021.8.11.0000 que, por unanimidade, denegou a segurança, conforme assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO – SERVIDORA PÚBLICA – CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL PARA VERIFICAR A CONTINUIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – POSSIBILIDADE – ARTIGO 106, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 146/2003 – PRECARIEDADE E TEMPORALIDADE DO BENEFÍCIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

2. Tendo em vista que o acórdão que julga o mandado de segurança tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

3. Ordem denegada e agravo interno prejudicado.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois, a seu ver,
“(...) este Egrégio Tribunal não pode, em sede de liminar, constatar o direito constitucional que protege o direito líquido e certo da embargante, alegar que deve a constituição, em proteção aos direitos fundamentais, prevalecer em detrimento das normas infraconstitucionais locais, e posteriormente, de maneira insegura e equivocada, aplicar as próprias normas que julgou inferiores e não merecedoras de incidência”.

De outro lado, alega que,
“(...) evidente a existência de omissão na não apreciação deste fato e norma inerente, (...) pela legislação orgânica da própria Defensoria Pública, que não permite o reingresso da embargante, e que por lógica simples jurídica e fática, transforma o exame pericial para efeitos do reingresso, em um enorme contrassenso, para não se dizer uma afronta a todos os elementos jurídicos fundamentais aqui defendidos”.

Por essa razão, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos,
“(...) objetivando a modificação do r. acórdão, pela contradição e omissão expostas, descritas e devidamente fundamentadas acima”.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 174322150).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma
:

Como relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por IOLANDA ALVES DIAS contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos autos do mandado de segurança n.º 1017679-81.2021.8.11.0000 que, por unanimidade, denegou a segurança.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

II – Julgar:

a) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP).

Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, porque,
“(...) não obstante a primeira análise favorável, sobreveio acórdão denegatório, que revogou a liminar concedida inicialmente, sob a interpretação equivocada da legislação específica em sobreposição à Constituição Federal”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte.

Sobre o tema, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, como se sabe, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Nessa intelecção, o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada omissão e/ou contradição, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados pela impetrante,
reconhecendo a regularidade do ato da Administração Pública de convocar a servidora aposentada por invalidez, ora impetrante, para que se submeta à avaliação médica,
bem como foi expresso sobre a aplicabilidade da Lei Complementar n.º 146/2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso), em detrimento da Lei Geral da Previdência Social (Lei n.º 8.213/1991), confira-se:

“(...)

Colhe-se dos autos que a impetrante, na condição de Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, veio a ser aposentada por invalidez em 10.06.2003, em razão do acometimento de câncer de mama (CID: C50.9), como se vê no Ato Governamental (ID. 104048977), e, desde então, como admitido pela parte impetrada, não foi submetida a avaliação médica pericial para manutenção do seu benefício.

Todavia, no dia 11.08.2021, contando com mais de 59 (cinquenta e nove) anos de idade, e decorridos mais de 18 (dezoito) anos do deferimento do benefício, a parte impetrante teve ciência da instauração do Processo Administrativo de Revisão de Aposentadoria n.º 12255/2020, bem como da convocação para comparecimento na
perícia médica agendada para a data de 20.09.2021,
às 08h30min, na Coordenadoria de Perícia Médica da SEPLAG (Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão), visando a revisão de sua aposentadoria por invalidez.

Malgrado o esforço argumentativo da impetrante, não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade no ato que a convocou para avaliação pericial, tampouco no que indeferiu o pedido administrativo de suspensão da convocatória, porquanto, ao contrário da tese sustentada na petição inicial, não há conflito entre normas ou silêncio da lei específica.

No caso, considerando que a Defensoria Pública dispõe de regramento próprio que sujeita seus membros e servidores, não é cabível a aplicação subsidiaria das disposições do Regime Geral de Previdência.

A Lei Complementar n.º 146/2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso) propositalmente não prevê limitação específica de tempo para o chamamento à perícia médica para fins de avaliação de reversão de ofício, pois, embora pudesse fazê-lo, à semelhança do que fez ao delimitar o teto máximo de 60 anos para reversão da aposentadoria a pedido do servidor (art. 106, §2º), o legislador assim não optou, adotando, como regra, o limite máximo de idade previsto em lei para o exercício da atividade, a saber, 70 (setenta) anos de idade, quando se dá a aposentadoria compulsória (vide o art. 103, I, da referida legislação), já que, a partir de então, é vedada a sua reversão, nos termos do art. 27, da Lei n.º 8.112/1990.

Desse modo, a lei em comento proibiu a reversão ao cargo do membro da Defensoria aposentado que contar com mais de 60 (sessenta) anos de idade, no entanto, excepcionou essa regra no caso da reversão
ex-officio
, ou seja, quando o pedido for feito pelo próprio órgão e a aposentadoria tiver sido concedida por motivo de incapacidade física ou mental posteriormente sanada.

Além disso, o §4º do art. 126 da Lei Orgânica da Defensoria Pública, também, dispõe ser possível à cassação da aposentadoria se o aposentado não comparecer à inspeção de saúde na reversão
ex-offício
ou entrar em exercício no prazo legal.

Logo, como bem assentado no parecer da Assessoria Jurídica da Defensoria Pública do Estado disponível no ID. 104048984, desponta “(...) ser possível a realização de perícia médica oficial com vistas a verificar a continuidade dos motivos ensejadores da aposentadoria por invalidez, desde que a aposentadoria tenha sido motivada por incapacidade física ou mental e o aposentado não tenha 70 (anos) ou mais, nos termos do art. 103, inciso III, art. 106 da Lei Complementar Estadual n.º 143/2003, art. 140, inciso I, da Constituição Federal e art. 20 Decreto Estadual n.º 5.263/2002”.

Noutra vertente, urge esclarecer que não merece prosperar a insurgência com relação à inércia da Administração Pública, consistente na inobservância da submissão periódica da impetrante as perícias médicas.

Por conseguinte, tal como salientado pelo Estado de Mato Grosso, nas suas razões recursais, o simples fato da impetrante não ter sido “(...) convocada para realização de perícia médica anteriormente, não tem (e nem pode ter) o condão de afastar qualquer futura convocação de perícia médica” (sic – ID. 112583997 - Pág. 14).

Isso porque a definitividade das consequências de determinada enfermidade não está imune a modificações advindas com o passar do tempo, podendo, em tese, deixar de ser incapacitante, com o que se inaugura uma nova realidade fática não submetida à apreciação judicial, porque posterior a ela, e, por isso mesmo, não abrangida pelos efeitos da coisa julgada material.

Pela mesma razão, não há que se falar em decadência, na medida em que a Administração Pública não objetiva revisar o ato de concessão da aposentadoria por invalidez, mas, sim, a manutenção do benefício, considerando o atual estado clínico do servidor.

Cuida-se de relação de trato sucessivo, cuja manutenção exige o cumprimento dos seus requisitos ensejadores ao longo de todo o tempo de vigência de tal relação.

Desse modo, não vislumbro ilegalidade na mera convocação da impetrante para se submeter à inspeção de saúde.

Destaco que, com isso, não se está adentrando a análise da situação concreta da impetrante, mas apenas, e tão somente, na possibilidade (ou não) da Administração Pública convocar servidor aposentado para que se submeta à inspeção de saúde.

Tal ato não consiste, por si só, em reversão para o serviço público, tampouco na modificação imediata de sua condição de aposentada.

Por fim, há que se consignar que qualquer ato tendente a atingir o direito do interessado estará sujeito ao contraditório e à ampla defesa, já na esfera administrativa, e será sempre passível de apreciação judicial posterior.

Portanto, a convocação da impetrante para a realização de inspeção de saúde não configura ato ilegal ou abusivo, assim, ausente demonstração de direito líquido e certo, impõe-se a denegação da ordem.

(...)

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM,
e, revogo a liminar anteriormente concedida, e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
” (destaques no original)

Constata-se, por conseguinte, que o acórdão não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela embargante, o que, fatalmente, não pode ser confundido com ausência de manifestação.

Logo, a eventual contradição entre os fundamentos lançados no acórdão que promoveu o julgamento definitivo da lide, fruto de cognição exauriente e juízo de certeza, com aqueles que respaldaram o deferimento de tutela provisória, em juízo de probabilidade, não é apta a autorizar o acolhimento dos aclaratórios.

Por oportuno, relembro que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que
“a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos”

e de que a
“boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza”
e, portanto, não serve para a parte embargante
“obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (REsp n.º 1145636/SC e EDcl no REsp n.º 440.106/RJ).

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023